Tribunal: TJSP
Processo: 2229698-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
'Habeas corpus' – Execução penal – Cálculo de cumprimento de pena – Requisito objetivo para progressão de regime – Pretendida alteração do lapso temporal – Possibilidade – Reincidência em crime comum – Princípio do 'favor rei' – Vedação à analogia 'in malam partem' – Necessária a retificação do cálculo de penas a fim de que seja aplicado o inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal

Ementa:
'Habeas corpus' – Execução penal – Cálculo de cumprimento de pena – Requisito objetivo para progressão de regime – Pretendida alteração do lapso temporal – Possibilidade – Reincidência em crime comum – Princípio do 'favor rei' – Vedação à analogia 'in malam partem' – Necessária a retificação do cálculo de penas a fim de que seja aplicado o inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal – Ordem parcialmente concedida.